Tribunal: STF
Processo: MS 37702
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Mandado De Segurança. Atos de Diretores e do Secretário-Geral da Presidência do Tribunal de Contas da União – TCU.
    1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a sua competência originária, prevista no art. 102, I, d, da Constituição, não alcança os mandados de segurança que impugnam atos de órgãos administrativos internos das instituições mencionadas no dispositivo. Apenas decisões dos Presidentes ou dos próprios colegiados tornam viável a impugnação dirigida a este Tribunal.
    2. Impetração contra atos praticados pelo Diretor da 3ª DT/Conjur e por Consultor Jurídico do TCU; (ii) pelo Diretor – Sesouv/Ouvidoria/Segepres; e (iii) pelo Secretário-Geral da Presidência. Incompetência originária do STF para julgar atos proferidos por autoridades administrativas do TCU.
    3. Remessa dos autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em que se impugna alegado ato do Tribunal de Contas da União – TCU, consistente no indeferimento de expedição de Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares e na inclusão do nome do impetrante no Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares – Cadirreg. A inclusão do seu nome se deveu a decisão anterior daquela Corte, que julgou irregulares pagamentos feitos ao INSS (TC nº 011.034/1997-1).
    2. Segundo o impetrante, o débito decorrente da decisão do TCU é objeto da execução fiscal nº 0107.934.2013.4.02.5001, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória (ES). Em sua argumentação, ele informa que impugnou a decisão do TCU por meio da ação ordinária nº 0107.934.2013.4.02.5001, em curso na 13ª Vara Cível Federal do Distrito Federal. Alega que efetuou depósito integral do débito no âmbito da ação ordinária, o que ensejou a suspensão da exigibilidade do débito na ação de execução fiscal.
    3. Argumenta que, uma vez suspensa a exigibilidade do débito decorrente do processo TC nº 011.034/1997-1 do TCU, faria jus à expedição de Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares. Afirma que, nada obstante os fatos relatados, o TCU, após requerimento administrativo do impetrante, indeferiu a expedição da certidão.
    4. Postula tutela de urgência, ao argumento de que necessita da certidão para renovar Acordo de Cooperação Técnica para realização de empréstimo consignado, pactuado com o INSS, cujo vencimento já ocorreu, mas no qual obteve prorrogação do prazo em 30 (trinta) dias, a contar de 08.02.2021.
    5.  Em sede de liminar, requer a suspensão dos “efeitos do Acórdão n. 445/2002, proferido nos autos do processo administrativo TC n. 011.034/1997- 1, para determinar que o TCU se abstenha de praticar atos coercitivos de cobrança, retirando o nome do impetrante da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, para que finalmente seja emitida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”. No mérito, pede a confirmação da liminar.
    6.  É o relatório. Decido.
    7. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a sua competência originária, prevista no art. 102, I, d, da Constituição, não alcança os mandados de segurança que impugnam atos de órgãos administrativos internos das instituições mencionadas no dispositivo. Apenas decisões dos Presidentes ou dos próprios colegiados tornam viável a impugnação dirigida a este Tribunal. Nessa linha, confiram-se os precedentes abaixo:
    “Mandado de segurança: Questão de ordem. Incompetência. 
    […] 
    - A mesma orientação, por identidade de razão, se aplica ao caso presente, em que o mandado de segurança não foi impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, mas, sim, contra ato do Secretário-Geral desse Tribunal, não podendo os impetrantes, depois de prestadas as informações e já decorrido o prazo de decadência para a sua impetração, emendar ou alterar de forma direta ou indireta, a indicação da autoridade coatora. 
    Questão de ordem que se resolve no sentido de não se conhecer do mandado de segurança, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo de origem.” (MS 22.970 QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves; negrito acrescentado)
    “MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-IDENTIFICAÇÃO DO ATO ATACADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO WRIT. 
    Apesar de apontar a Mesa do Senado Federal como autoridade coatora, a inicial do feito não indica o ato impugnado, constando dos autos, somente, o indeferimento de pedido administrativo do impetrante pelo Diretor-Geral do Senado, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    O direito invocado na impetração, por sua vez, não é comprovável de plano, suscitando matéria de fato controvertida, que extrapola os limites de conhecimento do mandamus. 
    Mandado de segurança não conhecido.” (MS 23.043/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; negrito acrescentado)
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL - INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - INADMISSIBILIDADE - WRIT NÃO CONHECIDO. 
    A errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede que o juiz, agindo ex officio, venha a substituí-la por outra, alterando, desse modo, sem dispor de poder para tanto, os sujeitos que compõem a relação processual, especialmente se houver de declinar de sua competência, em favor do Supremo Tribunal Federal, em virtude da mutação subjetiva operada no polo passivo do writ mandamental.” (MS 21.283/DF, Rel. p/ acórdão Min. Celso de Mello; destacado no original; negrito acrescentado)
    8. Observo que os atos apontados como coatores pelo impetrante foram proferidos (i) pelo Diretor da 3ª DT/Conjur e por Consultor Jurídico do TCU (doc. 18); (ii) pelo Diretor – Sesouv/Ouvidoria/Segepres (doc. 19); e (iii) pelo Secretário-Geral da Presidência (doc. 20). Não houve ato do Presidente da Corte de Contas ou de algum de seus colegiados sobre a expedição da certidão requerida neste writ.
    9. Ademais, os registros no Cadirreg são regulamentados pela Portaria nº 561/2017 do TCU. O art. 2º dessa norma prevê que as unidades técnicas devem providenciar o registro das informações no cadastro, inclusive outras situações como decisões judiciais que alterem, suspendam ou anulem o julgamento do responsável pela irregularidade, in verbis:
    Art. 2º Após deliberação do TCU que julgue irregulares as contas de responsável, as unidades técnicas competentes devem providenciar o registro das informações no Cadirreg. § 1º Além do registro relativo ao julgamento de contas pela irregularidade, devem ser registradas no Cadirreg outras situações que possam alterar o cálculo do trânsito em julgado da condenação do responsável inicialmente incluído no Cadastro, tais como: 
    I - notificação e ciência da deliberação; 
    II - interposição, admissibilidade e mérito de recursos; 
    III - novas deliberações que resultem na exclusão de responsabilidade do responsável ou insubsistência de acórdão condenatório; 
    IV - decisões judiciais que alterem, suspendam ou anulem o julgamento do responsável pela irregularidade. 
    10. Há, portanto, estabelecimento de competência administrativa para que as unidades técnicas procedam aos registros no Cadirreg. As autoridades responsáveis por tais registros não se submetem à jurisdição do STF, conforme os precedentes mencionados acima. Em vista disso, resta inviável o trâmite da impetração perante esta Corte.
    11. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal.
    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator